Tribunal: TJBA
Processo: 8002945-88.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002945-88.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: EMILLE SOUSA AZEVEDO CORDEIRO

Advogado(s)
:
HILDEBRANDO OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, SAMANTHA LEAL PEIXOTO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO.

PRELIMINAR DE
I
NCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
.

TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA COMUM
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS.
DESCONTOS EM CONTA. CONTRATAÇÃO
NÃO COMPROVADA
.
NULIDADE DA AVENÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESTITUIÇÃO
NA FORMA SIMPLES
DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE EM RELAÇÃO AO DANO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É inteiramente descabida a arguição da incompetência do Juizado Especial, uma vez que, compulsando-se o caderno processual, verifica-se que o feito tramitou perante o Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista.

2. Considerando-se que os valores referentes à contratação impugnada foram descontados na conta corrente da apelada, sendo esta gerenciada pela instituição financeira apelante, tratando-se de produto por ela fornecido, respondendo objetivamente, portanto, por falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, configurada está sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide.

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

4.

Não comprovado pela instituição financeira que o negócio jurídico obedeceu aos preceitos formais cominados pela legislação civil, deve ser declarado nulo o contrato e ilegais os descontos realizados.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios de razoabilidade. Manutenção da sentença que se impõe.
PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
nº
8002945-88.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante,

BANCO
PAN
S/A
, e apelada,
EMILLE SOUSA AZEVEDO CORDEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a
s
preliminar
es
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)